Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Paulo Matos de Lacerda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o provimento antecipatório que formulara almejando suspender os efeitos do auto lavrado em seu desfavor, tornando passível de execução a demolição proveniente da intimação demolitória realizada. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhes da demolição passível de ser efetivada com lastro no ato que almejam invalidar. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, de acordo com os instrumentos de cessão de direitos que exibira, adquirira, em agosto de 2018, onerosamente, a posse do imóvel individualizado, situado na QR 1033, conjunto 05, casa 01 Samambaia Norte, passando a detê-lo e nele fixando residência, juntamente com sua família, ante a obra residencial que nele erigira. Acrescentara que, não obstante a área na qual inserido o imóvel seja considerada pública, é guarnecida pelos serviços essenciais públicos, quais sejam fornecimento de água e energia elétrica, o que caracterizaria a conivência do poder público com a detenção que exerce. Relatara que, em fevereiro do corrente ano, fora surpreendido com a intimação demolitória expedida por agentes públicos, sob o fundamento de que a casa que edificara no lote encerra construção irregular, erigida em área pública, desprovida de licença prévia. Acrescera que, considerando que o imóvel encontra-se ocupado há mais de 2 (dois) anos, inclusive com a conivência do poder público, essa situação já se consolidara no tempo, não se afigurando prudente a demolição da sua residência sem que fosse procedida ao menos de contraditório em ação judicial. Assinalara que a atitude do agravado é abusiva e arbitrária, pois, com atropelo às normas legais assecuratórias da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal, porquanto deixará desamparado e desprovido de sua moradia. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, pois está na iminência de que ficar desguarnecido da sua moradia, à medida que a atuação da administração poderá redundar na demolição da sua residência, o agravo deve ser processado sob a forma instrumentária e, municiado com efeito suspensivo ativo, ser provido como forma de ser prevenida a consumação da demolição até que a ação cominatória seja definitivamente resolvida. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Paulo Matos de Lacerda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o provimento antecipatório que formulara almejando suspender os efeitos do auto lavrado em seu desfavor, tornando passível de execução a demolição proveniente da intimação demolitória realizada. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhes da demolição passível de ser efetivada com lastro no ato que almejam invalidar. Do alinhado afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja sujeitado à obrigação negativa consubstanciada em abster-se de demolir a casa erigida no imóvel individualizado, no qual reside o agravante, até a resolução da controvérsia instalada nos autos da ação principal, sob o fundamento de que, conquanto seja irregular a construção erigida no imóvel, o ato demolitório deve ser ao menos precedido do contraditório em ação judicial, oportunizando-se ao prejudicado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Emoldurada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invoca afigura-se desvestido de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Vejamos. Inicialmente há que ser registrado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Alinhada essas premissas, consoante historiado nos autos, o agravante adquirira em agosto de 2018, os supostos direitos sobre a área pública individualizada traduzida no imóvel que individualizara. Diante dessa circunstância, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é continuada e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, a par da existência de contrato particular de cessão de direitos, fato é que, em se tratando de área pública, a ocupação do agravante é, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário, posto que os instrumentos que exibira foram concertados entre particulares, não contando com a participação ou anuência do ente detentor do domínio. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexistia qualquer autorização por parte da Administração em relação à utilização do bem pelo particular. Ocupando o agravante, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido à demolição das obras irregulares. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque a residência que erigira fora construída em área pública. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 178 do Código de Edificações do Distrito Federal, in verbis: “Art. 178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. § 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata. (...)” (destaquei) Ora, aferido que a administração age nos estritos limites da legalidade, não restando caracterizado o ato como ilegal ou abusivo a merecer reparo, tampouco se permeando de nulidade, porquanto, não comprovado pelo agravante que o imóvel onde se edificara a obra irregular é particular, tem-se que a intimação de demolição fora praticada no regular exercício do poder de polícia da administração. Notadamente, o ato administrativo impugnado se efetivara no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de assentamentos irregularmente implantados e que se tornam fatos sociais irreversíveis. Sob essa moldura, não há como se cogitar a subsistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É um truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que autoriza a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial ou de prévio procedimento administrativo, conforme aventado pelo agravante, conforme explicitado por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial, é que representa a auto-executoriedade. Tanto é auto-executória a restrição imposta em caráter geral, como a que se dirige diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões administrativas. É o caso da apreensão de bens, interdição de estabelecimentos e destruição de alimentos nocivos ao consumo público. Verificada a presença dos pressupostos legais do ato, a Administração pratica-o imediatamente e o executa de forma integral. É o sentido da auto-executoriedade.” (CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. fls. 81. - destaquei) Corroborando nesse mesmo sentido a lição do catedrático Hely Lopes Meireles: “A auto-executoriedade, ou seja, a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem a intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder de polícia. Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade anti-social que ela visa obstar. (...) O que o princípio da auto-executoriedade autoriza é a prática do ato de polícia administrativa pela própria Administração, independentemente de mandado judicial.” (MEIRELES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Editora Malheiros, p. 127/128.) Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve prevalecer sobre o interesse público não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada ou mesmo a existência de alvará de construção poderiam, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública, além de induzir irregularidade às acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o agravante não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. Conseguintemente, detendo irregularmente imóvel público, no qual empreendera construção irregular, o agravante ensejara que viesse a ser alcançado pela ação do poder público. Considerando que a obra que engendrara é impassível de regularização, não subsiste lastro para que a atuação da administração seja obstada até o desate da lide. Sob essa ótica, conquanto subsista a possibilidade de dano ao agravante consubstanciado na demolição do que erigira, sobeja a inferência de que não restara demonstrado que a ação empreendida pela administração seja ilegal ou abusiva. Admitindo e assimilando o irretorquível fato de que o imóvel que detém está situado em área pública e a evidência de que a obra que erigira não é provida da indispensável autorização administrativa, é inexorável que deve sujeitar-se às prescrições legais que legitimam a ação do poder público no sentido de, não a regularizando, e essa regularização no momento é impossível, ser demolida. Seguindo esse raciocínio, imperioso registrar que, apurada a ausência de concessão de uso de bem público, é dever da administração, utilizando-se dos mecanismos inerentes à sua atuação, dar cumprimento ao comando normativo, pois, como é sabido, ao poder público só é dado fazer o que estiver previsto em lei - princípio da legalidade em sentido estrito. Ademais, o interesse social evocado pelo agravante como substrato da pretensão reformatória, na verdade, se opõe ao acolhimento da tutela de urgência vindicada na origem, já que é precisamente o interesse social naquela área que, refletindo o interesse público, justifica e reveste de legitimidade os atos praticados pela administração no exercício do seu poder de fiscalização. Com efeito, é com maior razão que, cuidando-se a espécie de ocupação irregular de área destinada à implantação de equipamentos públicos, legitima-se ao Poder Público restringir direitos individuais dos particulares quando em confronto com a proteção ao interesse público. É que a ocupação da área, seguindo sua vocação, deve ser realizada na moldura do estado de direito, ou seja, sob a regulação normativa vigente e mediante prévia ordenação e autorização do poder público, e não mediante iniciativa deliberada dos particulares. Deve ser ressalvado, nesse ponto, que não se desconhece a situação aflitiva vivenciada pelo agravante, pois está na iminência de ficar desguarnecido de sua moradia, o que causa preocupação e angústia ao não se divisar lastro legal para se preservar a situação de fato vigente. Contudo, o fato fora engendrado por sua incúria, pois, conquanto sabendo que estando adquirindo direitos inexistentes sobre imóvel público, nele edificara casa de substancial porte. Assim procedendo, atraíra os riscos de sofrer a atuação estatal, pois não pode a administração, ainda que às vezes leniente, permitir que área pública destinada a ocupação voltada ao interesse coletivo seja indevidamente privatizada às avessas. Ou seja, quem criara a situação que agora o aflige fora o agravante, certamente motivado pela cultura que se instaura no âmbito do Distrito Federal quanto à ocupação de áreas públicas sem prévia autorização proveniente de quem de direito. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja cominada à agravada, em sede de antecipação de tutela, a obrigação de suspender o cumprimento da intimação demolitória. Ora, não sobejando controvérsia de que o imóvel detido pelo agravante está situado em área pública, a intimação demolitória que lhe fora endereçada consubstancia simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, pois está-lhe debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, estando, inclusive, municiado com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las independentemente de prévia autorização judicial, conforme emerge do estampado na Lei Distrital no 1.172/96 e no Código de Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 2.105/98. Essa apreensão desqualifica o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório, notadamente porque a suspensão da demolição somente se divisaria viável, diante dos efeitos que irradia, se pudesse ser definitivamente suspensa, o que não se divisa plausível e possível na espécie. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado, notadamente porque o agravante, conforme incontroverso, detém e construíra em área pública, e a atuação da administração, no caso, dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte da agravada, especialmente porque prescindível a prévia notificação acerca do ato demolitório, não sobeja possível a concessão da antecipação da tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE PREVIA NOTIFICAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N° 2.105/98. 1. Em se tratando de construções irregulares levadas a termo em área pública, pode o Poder Público, no exercício do Poder de Polícia, retirá-las e demoli-las, sendo desnecessário que as diligências empreendidas para o cumprimento da ordem sejam precedidas de notificação, nos termos dos arts. 17 e 178, § 1°, do Código de Edificações do DF, aprovado pela Lei Distrital n° 2.105/98. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 678089, 20130020049132AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 74) “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. - Atende o requisito de regularidade formal o recurso de apelação cujas razões se apresentam adequadas e pertinentes, deduzindo explicitamente os motivos pelos quais se pede um novo pronunciamento jurisdicional e demonstrando uma linha de confronto entre o posicionamento jurídico defendido e aquele adotado na sentença. - Inexistindo autorização por parte da Administração Pública em relação à utilização do bem pelo particular, ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação em áreas públicas é sempre irregular. - Não restando comprovada a existência de prévia autorização para a ocupação e edificação em área pública, é legítima a imposição de sanções administrativas cabíveis, tal qual o ato demolitório, que decorre diretamente do exercício regular do Poder de Polícia do Estado na atividade de fiscalização. - Diante da inexistência de ato ilícito ou conduta ilegal, não há se falar em responsabilidade de indenização por danos materiais ou morais. - Recurso desprovido. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão no 789812, 20120111596306APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 113) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 178, §1o, DA LEI No 2.105/98. 1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio. 2. Nos termos do §1o do artigo 178 da Lei no 2.105/98 - Código de Edificações do Distrito Federal - dispõe que, nos casos de construções irregulares erigidas em área pública, a demolição pode ocorrer imediatamente, sendo desnecessária a prévia notificação. 3.Agravo Retido e Recurso de Apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão no 601738, 20100110785900APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2012, Publicado no DJE: 13/07/2012. Pág.: 117) “ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A não renovação ou revogação de autorização de uso de bem público, no interesse da Administração, não acarreta, como regra, direito de indenização em favor do administrado, em razão da precariedade do ato. 2 - Legítima a demolição dos quiosques em situação irregular, se os proprietários desses não tinham autorização válida e vigente para a ocupação da área pública e estavam inadimplentes com as taxas de ocupação. 3 - Desnecessária prévia notificação da demolição, pois a Administração, no exercício do poder de polícia, pode determinar a demolição de construção erigida irregularmente em área pública, não sendo necessário notificar quem a ocupa irregularmente. 4 - Os atos da Administração, ao demolir quiosques irregulares, não configuram ato ilícito. Desses atos não resulta a obrigação de indenizar. 5 - O Distrito Federal não é obrigado a pagar ajuda mensal a ex-proprietários de quiosques que, irregulares, são demolidos. 6 - Apelação não provida.” (Acórdão no 594221, 20090111558147APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2012, Publicado no DJE: 14/06/2012. Pág.: 168) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RETIRADA DO OCUPANTE E DERRUBADA DA EDIFICAÇÃO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA OU DE SER INCLUÍDO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. INEXISTENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO OCUPANTE IRREGULAR. DESNECESSIDADE. 1. O poder de polícia conferido ao ente da administração pública encarregado de atividade de fiscalização das ocupações e edificações, autoriza-o a retirar e derrubar edificações e construções irregulares levadas a termo em área pública, sendo desnecessário que as diligências empreendidas para o cumprimento da ordem precedam de notificação. 2. Constata-se a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse processual do ocupante irregular de terra pública, localizada em área de proteção ambiental, que pugna ser removido para local específico até que seja inscrito, por determinação do juiz singular, em plano habitacional do governo, sem que o esteja cadastrado em qualquer programa popular com essa finalidade, eis que os requerimentos assim formulados encontram óbice no ordenamento jurídico pátrio, por ser vedado ao Judiciário se imiscuir nos critérios que foram utilizados pelos administradores públicos, não sendo, ademais, a ação de obrigação de fazer a via própria e adequada para exame do modus operandi da administração. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão no 467601, 20100110812950APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/11/2010, Publicado no DJE: 03/12/2010. Pág.: 122) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela provisória de urgência conferida pela decisão agravado afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator